Tribunal: TJBA
Processo: 8020918-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020918-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS OSCAR MARINHO FALCAO LTDA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA ALVES BARRETO

AGRAVADO: ADOLPHO GOMES MARINHO FALCAO

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AUSÊNCIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 1.022,

DO CPC.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL.
INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por adolpho gomes marinho falcão contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por empreendimentos agrícolas oscar marinho falcão ltda., cassando a decisão que havia suspendido ação possessória. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições, especialmente quanto à conexão entre ações possessória e de usucapião, à urgência da medida e à fundamentação jurídica do acórdão. A parte embargada apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022, do CPC, especialmente quanto:
(i) aos efeitos jurídicos da conexão entre ações possessória e de usucapião;
(ii) à fundamentação da urgência da medida concedida;
(iii) à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão, e não para rediscutir matéria já decidida.
4. No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações quanto à conexão entre as ações, afastando a necessidade de suspensão da possessória diante da inexistência de risco concreto de decisões conflitantes.
5. A urgência da medida foi devidamente fundamentada com base no descumprimento de decisão liminar e no risco de perecimento do direito.
6. Não há contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, tampouco omissão relevante.
7. A técnica da fundamentação suficiente dispensa análise de todas as teses jurídicas apresentadas, desde que demonstradas as razões do convencimento.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não configuram omissão, obscuridade ou contradição os fundamentos do acórdão que, de forma clara e coerente, enfrentam os pontos relevantes da controvérsia, sendo incabível o uso de embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8020918-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
ADOLPHO GOMES MARINHO FALCAO
e embargada
EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS OSCAR MARINHO FALCAO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os presentes embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator